Tribunal: TCU
Processo: 036.189/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3855/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Elquias Nunes da Silva Monteiro, ex-Prefeito Municipal de Portel/PA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos pelo Município no âmbito do "Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) ", no exercício de 2004; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 33 a 35) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 36), nos quais resta demonstrada a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a data de recebimento, pelo responsável, do Ofício no 474/2009-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, em 30/6/2009 (peça 11), por meio do qual o FNDE comunicou a realização da análise financeira da prestação de contas, e a data de emissão do Parecer no 3237/2018/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN, em 28/06/2018 (peça 13); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito desta Corte de Contas (art. 2o da Resolução-TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: arquivar o presente processo com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) comunicar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável a prolação do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.189/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elquias Nunes da Silva Monteiro (XXX.670.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Portel - PA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.